Tribunal: STJ
Processo: 0006979-67.2008.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855702 - PR (2025/0046715-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO AGUA E TERRA
AGRAVANTE
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
PROCURADOR
: JOE TENNYSON VELO - PR013116
AGRAVADO
: SILVESTRE GABRIEL PRZYBYSZ
ADVOGADO
: FIRMINO DE PAULA SANTOS LIMA - PR004047
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211
/STJ.
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem não examinou a
controvérsia sob o enfoque dos dispositivos legais apontados
como violados, apesar de instado a fazê-lo por meio dos
competentes embargos de declaração, contexto no qual caberia
à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao
art. 1.022 do CPC, providência da qual não se desincumbiu.
Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51406679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 48a69a7b-327b-4e32-943c-f20980b1f55a

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 48a69a7b-327b-4e32-943c-f20980b1f55a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855702 - PR (2025/0046715-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO AGUA E TERRA
AGRAVANTE
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
PROCURADOR
: JOE TENNYSON VELO - PR013116
AGRAVADO
: SILVESTRE GABRIEL PRZYBYSZ
ADVOGADO
: FIRMINO DE PAULA SANTOS LIMA - PR004047
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211
/STJ.
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem não examinou a
controvérsia sob o enfoque dos dispositivos legais apontados
como violados, apesar de instado a fazê-lo por meio dos
competentes embargos de declaração, contexto no qual caberia
à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao
art. 1.022 do CPC, providência da qual não se desincumbiu.
Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão de fls. 1.590/1.
Instituto Água e Terra
592, que conheceu "
", por entender
do Agravo para não conhecer do Recurso Especial
que incide a Súmula n. 211/STJ.
Irresignada, a parte agravante sustenta que está "[p]resente o pré-
questionamento dos dispositivos apontados como violados no recurso especial (os arts.
" (fl. 1.601).
1.013 do CPC e 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81)
Documento eletrônico VDA50530199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/09/2025 20:25:05
Código de Controle do Documento: bae28660-2ee4-4574-9b33-617366037e5a

Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 1.606).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
No caso, observa-se que a Corte de origem não examinou a controvérsia
sob o enfoque dos dispositivos legais apontados como afrontados, apesar de instado a
fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração.
Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial,
indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a existência de possível omissão,
providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula n. 211/STJ: "
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
a quo." Nessa linha de entendimento:
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal
AgInt
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.456.230/CE
Turma, julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
27/9/2024
Ressalta-se que o STJ firmou a compreensão de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
" (
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
REsp n.
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
). No
1.639.314/MG
10/4/2017
mesmo sentido, confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULA 211 DO STJ. PRECLUSÃO DA
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA E SIMILITUDE FÁTICA.
REVISÃO
DA
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de
que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão
perante o Tribunal de origem, sob pena de incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Relativamente à alínea "c", a ausência de prequestionamento impede a
demonstração do dissenso jurisprudencial, dada a inexistência de identidade
jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável
ao conhecimento do Recurso Especial.
3.Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50530199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/09/2025 20:25:05
Código de Controle do Documento: bae28660-2ee4-4574-9b33-617366037e5a

(
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AgInt no AREsp n. 2.786.451/MA
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
21/5/2025
27/5/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REGRESSO.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
TERCEIRIZAÇÃO.
INADIMPLEMENTO
DE
ENCARGOS
TRABALHISTAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA
TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. DIREITO AO
REEMBOLSO. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não
impugnam os seus fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF. Isso porque, de
forma diversa do quanto alegado, o Tribunal de origem debruçou-se justamente
sobre as referidas decisões trabalhistas em sua fundamentação, aduzindo que
estas reconheceram as contratações irregulares em virtude da terceirização
ilícita, concluindo pela responsabilidade solidária. Por sua vez, a questão
principal discutida nestes autos refere-se ao direito de regresso da agravante por
ter assumido os encargos trabalhistas, o que, conforme se nota, não restou
discutido na justiça especializada.
2. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-probatórios,
concluiu que inexiste direito de regresso da agravante, pois: a) "havido o
reconhecimento da ilicitude na conduta da autora, com indevida utilização do
instituto da terceirização, bem como expressa imposição da responsabilidade
solidária das reclamadas, justamente por conta da conduta irregular praticada"
(fl. 2306); b) a agravada não pode se beneficiar de sua própria torpeza; c) o
reembolso não se conforma à boa-fé objetiva nem se compreende nos riscos do
negócio assumido pela ré; e d) a própria agravada firmou acordo com os
reclamantes, arcando com parte da condenação. Rever tais conclusões
implicaria o reexame de provas e fatos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providências descabidas no âmbito do recurso especial. Incidência
das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte Superior.
3. Apesar da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pela Corte
de origem a tese de vedação ao enriquecimento sem causa da agravada (ofensa
ao art. 884 do CC), motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. O recurso especial não
trouxe a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, a fim de que fosse
constatada a eventual omissão, indispensável, inclusive, para fins de
configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos
termos do art. 1025 do Estatuto Processual.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no AREsp n. 2.454.963/SP
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024
Documento eletrônico VDA50530199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/09/2025 20:25:05
Código de Controle do Documento: bae28660-2ee4-4574-9b33-617366037e5a

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50530199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/09/2025 20:25:05
Código de Controle do Documento: bae28660-2ee4-4574-9b33-617366037e5a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.855.702 / PR
Número Registro: 2025/0046715-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069796720088160004 00087640520248160004 69796720088160004 87640520248160004
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO AGUA E TERRA
OUTRO NOME : INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
PROCURADOR : JOE TENNYSON VELO - PR013116
AGRAVADO
: SILVESTRE GABRIEL PRZYBYSZ
ADVOGADO
: FIRMINO DE PAULA SANTOS LIMA - PR004047
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INSTITUTO AGUA E TERRA
AGRAVANTE
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
PROCURADOR : JOE TENNYSON VELO - PR013116
AGRAVADO
: SILVESTRE GABRIEL PRZYBYSZ
ADVOGADO
: FIRMINO DE PAULA SANTOS LIMA - PR004047
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51382657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:34
Código de Controle do Documento: a83db4ea-c87d-4ea1-8968-cf5a058272be

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:34
Código de Controle do Documento: a83db4ea-c87d-4ea1-8968-cf5a058272be